Tribunal: STJ
Processo: 0062307-20.2010.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741567 - PR (2024/0340150-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARINA SALETE LAURETH
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRADIÇÃO/OMISSÕES RELEVANTES NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EXISTÊNCIA. VOLTA DOS AUTOS. REJULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Reconsidera-se a decisão da Presidência de não conhecimento do agravo se
constatado que houve, de fato, impugnação de toda a decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial.
2. Constatadas omissões/contradição no acórdão do Tribunal de Justiça,
relevantes para o correto deslinde da controvérsia, determina-se a volta dos
autos à instância de origem para suprir as falhas. Precedentes desta Corte.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão da Presidência e
conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 641e0c54-aa4c-4d8e-bb8c-25a661fa1289

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741567 - PR (2024/0340150-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARINA SALETE LAURETH
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRADIÇÃO/OMISSÕES RELEVANTES NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EXISTÊNCIA. VOLTA DOS AUTOS. REJULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Reconsidera-se a decisão da Presidência de não conhecimento do agravo se
constatado que houve, de fato, impugnação de toda a decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial.
2. Constatadas omissões/contradição no acórdão do Tribunal de Justiça,
relevantes para o correto deslinde da controvérsia, determina-se a volta dos
autos à instância de origem para suprir as falhas. Precedentes desta Corte.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão da Presidência e
conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por MARINA SALETE LAURETH contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o
fundamento de não ter sido impugnada a decisão que, na origem, não admitiu o especial.
Não se conforma a agravante, argumentando que impugnou toda a decisão de
inadmissibilidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 896-898).
É o relatório.
VOTO
Houve impugnação da decisão de inadmissibilidade, motivo pelo qual reconsidero a
decisão da Presidência de não conhecimento do agravo, passando ao exame do recurso especial,
que foi interposto por MARINA SALETE LAURETH com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (fl. 737):
Documento eletrônico VDA49843436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 856585e2-e689-49e6-aa44-8fd808ded255

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PLEITO PARA A
CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. OMISSÃO
NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO (STJ, SÚMULA 609). LICITUDE DA
NEGATIVA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM A INCAPACIDADE FUNCIONAL ASSEGURADA NO
CONTRATO (TEMA 1068 DO STJ). ALEGAÇÃO DE QUE A SEGURADORA
VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO EM NÃO DEMONSTRAR CIÊNCIA
DO SEGURADO QUANTO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO.
APÓLICE DE NATUREZA COLETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE
RECAI SOBRE O ESTIPULANTE (TEMA 1112 DO STJ). DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA
AUTORA.
MERO
ABORRECIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
PARA 15%, RESSALVADA A GRATUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 770):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Alega a recorrente que há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC,
argumentando que seria omisso e desfundamentado o julgado, mesmo após os declaratórios,
sobre o fato de que teve por inovação recursal a questão da encampação do seguro pela
recorrida, sem exigir dos que já eram segurados (seguro em grupo) declaração de doença
preexistente que teria causado a invalidez funcional permanente. Por isso mesmo, diz que não se
houve com má-fé e, portanto, não se tratava de inovação recursal essa questão, suscitada em
razões de apelação, até porque foi o mote da sentença.
Assere que há omissão ainda quanto aos temas relevantes e influenciadores na
decisão que deve ser proferida pelo colegiado de origem, que, instado, quedou-se inerte: a) há
conflito de interesses do estipulante, ora recorrido, com os segurados, pois é remunerado pela
seguradora; e b) houve alteração do contrato de seguro (substituição da cobertura IPD pela
IFPD) sem anuência expressa dos segurados que representem três quartos (3/4) do grupo, como
exige o art. 801, § 2o, do Código Civil.
No mérito, diz que há violação aos arts. 10, 141 e 493, todos do CPC, pois a sentença
e o acórdão que a confirma entenderam que teria a recorrente agido com má-fé ao não informar
doença preexistente. Essa matéria, contudo, não teria sido submetida ao contraditório, tendo sido
ventilada somente por ocasião da sentença. Reitera que não agiu com má-fé porque o seguro foi
encampado pela recorrida e a adesão, portanto, era compulsória, independentemente da idade
dos segurados e do seu estado de saúde. Em momento algum se exigiu DPS - Declaração Pessoal
de Saúde ou qualquer exame médico. Ou seja, a recorrida assumiu o risco de eventual doença
preexistente quando encampou a operação e assumiu a gestão do contrato de seguro coletivo.
Documento eletrônico VDA49843436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 856585e2-e689-49e6-aa44-8fd808ded255

Sob pena de violação ao art. 927, II, do CPC, verbera que deve ser aplicada a tese II
do Tema 1112/STJ, no sentido de que o caso concreto é de estipulação imprópria, já que o
estipulante, o IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba, não tem
responsabilidade exclusiva pelo dever de informação, pois é remunerado pela seguradora,
recebendo desta comissão pela administração do contrato, a título de pró-labore, o que desnatura
o vínculo de representante dos segurados.
Tem ainda por violado o art. 801, § 2o, do Código Civil, lembrando que o seguro,
inicialmente, previa o pagamento de indenização em caso de invalidez total e permanente por
doença (IPD) que impossibilite o segurado de prover sua própria subsistência por meio de
qualquer atividade remunerada, sendo que a alteração da apólice para IFPD, invalidez funcional
permanente por doença deu-se em desacordo com o citado dispositivo, pois não observou a
aprovação de três quartos (3/4) do grupo de segurados, ainda que o estipulante tenha agido como
mandatário do grupo.
Alega, por fim, que a má-fé deve ser provada pela parte recorrida, pois a relação é de
consumo e que não agiu com má-fé, pois, conforme reitera, o seguro de vida em grupo que já
vigia foi encampado e, ao ensejo da encampação pela recorrida, não houve exigência de
apresentação de exames ou de declaração de doença preexistente. Não se aplica, portanto, o art.
766 do Código Civil.
Pois bem. Há omissões e contradição relevantes no acórdão recorrido que precisam
ser resolvidas.
Com efeito, a questão de ser ou não a doença preexistente, ou seja, que teria agido a
ora recorrente de má-fé, pois não informou que já era portadora da enfermidade antes da
encampação do seguro de vida em grupo, com apólice atual, foi o mote da sentença, conforme se
colhe a seguir (fls. 570-573):
(...)
Primeiramente, cabe esclarecer que a parte autora é beneficiária de seguro de
vida em grupo, no qual figura como estipulante Instituto Municipal de
Administração Pública – IMAP, contratado em 04/2006, conforme certificado
individual de n. 11121681 (mov. 1.6).
(...)
Como já exposto anteriormente, da análise do laudo pericial juntado aos
autos, produzido sob o crivo do contraditório, constata-se que a autora é
Transtorno Afetivo Bipolar e Transtorno Afetivo Bipolar episódio atual misto,
além de Estresse Pós-Traumático (CID X F31, F31.6 e F43.1), doenças
psiquiátricas que a incapacitaram total e permanente para o trabalho e, nos
momentos de mania, para exercer quaisquer outras atividades e atos da vida
civil.
De todo modo, tem-se que o diagnóstico da requerente, conforme documentos
acostados aos autos pela própria parte autora, ao que tudo indica, data de
2005, enquanto a vigência da apólice objetada nos autos se deu em 04/2006 e,
portanto, a doença incapacitante que acomete a parte autora é preexistente à
contratação.
À luz do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
quando da edição da súmula 609, se extrai que a doença preexistente pode ser
oposta pela seguradora, de forma a legitimar a recusa do pagamento da
indenização securitária, somente se houver prévio exame médico ou prova
inequívoca da má-fé do segurado, vejamos:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é
ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado.”
Documento eletrônico VDA49843436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 856585e2-e689-49e6-aa44-8fd808ded255

Nesta medida, incumbe à parte requerida, nos termos do art. 373, II do CPC,
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
demonstrando que a doença que acometeu o segurado era preexistente à
contratação, que houve prévio exame médico administrativo ou latente má-fé
do contratante.
Na hipótese dos autos, verifico que logrou êxito a seguradora em demonstrar a
má-fé da segurada quando da contratação.
Destaco, desde logo, que consoante cediço no C. STJ, a má-fé da segurada
decorre da omissão intencional de doença preexistente podendo,
excepcionalmente, ser relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, o
segurado mantiver vida regular por vários anos, demonstrando que possuía
razoável estado de saúde no momento da contratação da apólice securitária
(STJ. 4a Turma. AgRg no REsp 1359184/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado
em
).
06/12/2016
Assim, é firme a jurisprudência de nossos Tribunais no sentido de não
considerar como prova suficiente de má-fé o fato de o segurado conhecer a
doença nas hipóteses e, durante esse período, realiza o pagamento do prêmio,
o queem que tem sobrevida de anos não guarda similitude com a hipótese dos
autos que a segurada após o decurso do prazo exíguo da contratação em
decorrência de complicações de seu quadro psíquico, omitido quando da
contratação, acabou sendo aposentada por invalidez.
Conforme acervo probatório acostado aos autos a segurada foi diagnosticada
com Transtorno Afetivo Bipolar e Transtorno Afetivo Bipolar episódio atual
misto, além de Estresse Pós-Traumático (CID X F31, F31.6 e F43.1) em 2005
e desde então realizava tratamento e acompanhamento médico, indicando o
início da incapacidade quando do diagnóstico referido, omitindo tal
informação quando da contratação do seguro, em 2006, vindo a se aposentar
em 2008.
Novamente destaco, o atestado médico emitido em 2005 descreve que a parte
autora encontrava-se há anos em tratamento, com internamento no Hospital
Bom Retiro e CAPS, para os transtornos indicados anteriormente, ressaltando
a médica que a atendia a dificuldade de estabilização da doença que a
acometida.
Deste modo, não há dúvida que a segurada tinha ciência do seu frágil e grave
estado de saúde anteriormente à celebração do contrato de seguro de vida
objetado, demonstrando-se incontroverso que os transtornos psiquiátricos que
a incapacitaram eram preexistentes à relação contratual, vindo a se aposentar,
aproximadamente dois anos após a contratação, o que se caracteriza como
uma omissão dolosa, configurando a má-fé que desautoriza o pagamento do
seguro, legitimando a conduta da seguradora quando da negativa
administrativa.

Posteriormente, ao julgar a apelação, o acórdão recorrido afirmou que se tratava de
inovação recursal a alegação da ora recorrente de que a seguradora não exigiu o preenchimento
de Declaração Pessoal de Saúde (DPS) ou exames médicos, ratificando, contraditoriamente, a
sentença, na parte em que entendeu que teria agido a recorrente de má-fé, justamente por não ter
informado que já padecia de doença quando entrou em vigência a apólice do seguro em grupo.
Confira-se (fls. 740-744):

Inovação recursal

Inicialmente, deixo de conhecer o recurso de apelação no tocante às alegações
de que a seguradora não exigiu o preenchimento de Declaração Pessoal de
Saúde ou exames médicos, assumindo o risco independentemente da idade
dos segurados e do seu estado de saúde, haja vista a inovação recursal da
apelante quanto à matéria (art. 1.013, §1o, do CPC).
(...)
Mérito

Documento eletrônico VDA49843436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 856585e2-e689-49e6-aa44-8fd808ded255

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante é beneficiária do seguro de
vida em grupo, em que o Instituto Municipal de Administração Pública
(IMAP) é estipulante (mov. 1.6, pág. 42-1o Grau).
Tem-se que o início do contrato entre a estipulante e a seguradora se deu em
abril de 2006, com consequente adesão da apelante (mov. 1.1, págs. 44 a 51).
(...)
Sendo assim, considerando que a apelante tinha ciência da condição que se
encontrava em 2005, inclusive realizando tratamento e acompanhamento
médico, denota- se que houve omissão da apelante acerca do seu estado de
saúde no momento da contratação do seguro.

Ora, se o mote do julgamento, tanto na sentença como no acórdão recorrido, é a má-
fé da recorrente, que, na visão dos julgamentos deveria ter informado que já era doente, quando
entrou em vigência o seguro em grupo, não se pode ter por inovação recursal essa mesma
questão, como entendeu o julgado de origem. Há uma contradição evidente, pois é de suma
importância, para o caso concreto, saber se houve ou não exigência, pela seguradora, da
Declaração Pessoal de Saúde (DPS) ou de exames médicos.
Também é omissão relevante não ter o colegiado originário se pronunciado sobre o
fato de que existiu, em realidade, não um novo seguro de vida em grupo, mas uma encampação
do seguro que já vigia, questão que guarda, de igual modo, relação com a má-fé da ora
recorrente reconhecida, na espécie, para negar-lhe a indenização securitária, assim como ocorre
com o
qualificado de três quartos do grupo de segurados para que houvesse a alteração
quorum
da cobertura de IPD para IFPD, outra questão relevante e que não foi, da mesma forma, objeto
de decisão pelo Tribunal de Justiça, apesar de suscitadas, todas elas, em embargos de declaração.
Por fim, é também omissão relevante o fato de não se tratar de uma estipulação
tipicamente própria, com possível incidência da tese II do Tema 1112/STJ, pois o estipulante
recebe comissão de administração a título de pró-labore da seguradora, o que desnaturaria o
vínculo de representante do grupo de segurados. Essa matéria também tem relação com o mérito
da demanda (pagar ou não a indenização securitária), mas não foi debatida pelo Tribunal de
origem, apesar de agitada em embargos de declaração.
Sobre a necessidade de suprimento de falhas no julgado recorrido, em hipóteses
como a presente, vejam-se as seguintes ementas:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC DE 1973. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento
da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art.
1.022, II), impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o
ponto omisso.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte,
não se manifestou sobre a alegação de concessão ex officio de efeito
suspensivo aos embargos da devedora por ocasião do julgamento do agravo
de instrumento interposto pelo credor, uma vez que os embargos foram
recebidos sem efeito suspensivo na origem e inexiste recurso da parte
contrária. Configuração de omissão relevante.
Documento eletrônico VDA49843436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 856585e2-e689-49e6-aa44-8fd808ded255

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1640867/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe
)
Quarta Turma
01/03/2021
22/03/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes,
apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 535
do CPC/1973, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de
retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
2. Determinado novo julgamento dos embargos de declaração, fica
consequentemente prejudicada a análise do recurso especial dos agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.160.058/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, julgado em
, DJe de
)
FERREIRA, Quarta Turma
13/12/2021
16/12/2021

Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno para, reconsiderando a decisão
da Presidência e conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial para determinar a
volta dos autos à origem, a fim de que sejam rejulgados os embargos de declaração, suprindo-
se a contradição e omissões relevantes identificadas na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 856585e2-e689-49e6-aa44-8fd808ded255

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.741.567 / PR
Número Registro: 2024/0340150-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00280568220248160001 00623072020108160001 280568220248160001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINA SALETE LAURETH
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARINA SALETE LAURETH
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50334107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:19
Código de Controle do Documento: 7f838de4-8854-4911-948b-0e2e272d0842

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:19
Código de Controle do Documento: 7f838de4-8854-4911-948b-0e2e272d0842